Tribunal: STJ
Processo: 0714885-37.2022.8.07.0001
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2537105 - DF (2023/0426182-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: HÉLIO TRAJANO DE MORAIS
ADVOGADO
: HÉLIO TRAJANO DE MORAIS (EM CAUSA PRÓPRIA) -
GO009645
AGRAVADO
: JOCAN COELHO DE MORAES - ESPÓLIO
REPR. POR
: JOELMA PAIVA DE NOVAES - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: THIAGO DE LIMA VAZ VIEIRA - DF041982
ALINE PORTELA BANDEIRA - DF043531
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
-
EXECUÇÃO
-
HONORÁRIOS - VIOLAÇÃO AO ART. 25, I, DA LEI 8.906/1994 -
DEFICIÊNCIA NA ARGUMENTAÇÃO - INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 284/STF - DELIBERAÇÃO UNIPESSOAL QUE
INDEFERIU
LIMINARMENTE
O
APELO
RECURSAL
-
INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE.
Nos termos do art. 266, caput, do RISTJ, os embargos de
1.
divergência têm como pressuposto de admissibilidade a
existência de divergência entre Turmas diferentes, ou entre
Turma e Seção, ou entre Turma e a Corte Especial, a qual deverá
ser demonstrada nos moldes do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ.

Na
hipótese
em
apreço,
o
acórdão
ora
1.1.
embargado concluiu pela incidência da Súmula no 284/STF ao
caso dos autos.
São
embargos de divergência quando o
1.2.
incabíveis
acórdão embargado não ultrapassou, de fato, o juízo de
admissibilidade, e os julgados paradigmas relevam exame
meritório da questão controvertida, inexistindo, por essa razão, a
indispensável semelhança fático processual entre os arestos
confrontados. Precedentes.
Agravo interno
2.
desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51438876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 15/10/2025 18:22:05
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 05a8ea7f-4a93-491a-8a24-08d7f0b4f3d9

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
08/10/2025
14/10/2025
agravo interno, nos termos do voto do Sr. Ministro Marco Buzzi.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA51438876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 15/10/2025 18:22:05
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 05a8ea7f-4a93-491a-8a24-08d7f0b4f3d9

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2537105 - DF (2023/0426182-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: HÉLIO TRAJANO DE MORAIS
ADVOGADO
: HÉLIO TRAJANO DE MORAIS (EM CAUSA PRÓPRIA) -
GO009645
AGRAVADO
: JOCAN COELHO DE MORAES - ESPÓLIO
REPR. POR
: JOELMA PAIVA DE NOVAES - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: THIAGO DE LIMA VAZ VIEIRA - DF041982
ALINE PORTELA BANDEIRA - DF043531
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
-
EXECUÇÃO
-
HONORÁRIOS - VIOLAÇÃO AO ART. 25, I, DA LEI 8.906/1994 -
DEFICIÊNCIA NA ARGUMENTAÇÃO - INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 284/STF - DELIBERAÇÃO UNIPESSOAL QUE
INDEFERIU
LIMINARMENTE
O
APELO
RECURSAL
-
INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE.
Nos termos do art. 266, caput, do RISTJ, os embargos de
1.
divergência têm como pressuposto de admissibilidade a
existência de divergência entre Turmas diferentes, ou entre
Turma e Seção, ou entre Turma e a Corte Especial, a qual deverá
ser demonstrada nos moldes do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ.

Na
hipótese
em
apreço,
o
acórdão
ora
1.1.
embargado concluiu pela incidência da Súmula no 284/STF ao
caso dos autos.
São
embargos de divergência quando o
1.2.
incabíveis
acórdão embargado não ultrapassou, de fato, o juízo de
admissibilidade, e os julgados paradigmas relevam exame
meritório da questão controvertida, inexistindo, por essa razão, a
indispensável semelhança fático processual entre os arestos
confrontados. Precedentes.
Agravo interno
2.
desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (RELATOR):
Documento eletrônico VDA51203688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 07/10/2025 23:56:34
Código de Controle do Documento: 5bff1889-d39e-4f15-af5f-ab479933b36c

Cuida-se de agravo interno interposto por HELIO TRAJANO DE MORAIS
contra decisão, da lavra deste signatário, acostada às fls. 2860/2862, que indeferiu
liminarmente o apelo recursal em razão da ausência de seus correlatos requisitos.
Em síntese, os embargos de divergência voltam-se contra acórdão da
Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, sintetizado na seguinte ementa:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO. HONORÁRIOS. VIOLAÇÃO AO ART. 25, I, DA LEI 8.906
/1994. DEFICIÊNCIA NA ARGUMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF.
HONORÁRIOS
RECURSAIS.
MAJORAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso
especial possui natureza vinculada, exigindo, para o seu cabimento, a
imprescindível demonstração do recorrente, de forma clara e precisa, dos
dispositivos apontados como malferidos pela decisão recorrida
juntamente com argumentos suficientes à exata compreensão da
controvérsia estabelecida, sob pena de inadmissão.
2. Incabível a majoração dos honorários advocatícios no julgamento de
agravo interno.
3. Agravo interno desprovido.
Os embargos de declaração de fls. 2210/2269, não foram conhecidos às fls.
2300/2303.
Nas razões do presente apelo recursal indica-se dissídio em relação ao
seguinte julgado: Agint no REsp 1.389.608/MG, Desta Relatoria, D Je de
.
13/12/2021
Argumenta, em síntese, que não se falar em incidência da Súmula 284/STF
quando a parte "indica expressamente o dispositivo legal violado." Adiciona, nesse
contexto, a presença dos requisitos para manejo do apelo recursal em epígrafe. Pede,
ao final, o provimento dos embargos de divergência. (fls. 2309/2846)
A impugnação está acostada às fls. 2852/2857.
Às fls. 2860/2862, este signatário indeferiu liminarmente o apelo recursal em
razão da ausência de seus requisitos.
Nas razões do presente agravo interno, o insurgente repisa o fundamento
acerca da presença dos requisitos necessários ao manejo dos embargos de
divergência. Adiciona que apresentou, adequadamente, o alegado dissídio
jurisprudencial. Entende, portanto, satisfeitos os elementos da divergência e requer, ao
final, o seu provimento a fim de reformar o acórdão embargado. (fls. 2866/2877)
Sem impugnação.
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA51203688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 07/10/2025 23:56:34
Código de Controle do Documento: 5bff1889-d39e-4f15-af5f-ab479933b36c

O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (RELATOR):
A insurgência
merece prosperar.
não
Consoante destacado na oportunidade do exame unipessoal, nos termos
1.
do art. 266, caput, do RISTJ, os embargos de divergência têm como pressuposto de
admissibilidade a existência de divergência entre Turmas diferentes, ou entre Turma e
Seção, ou entre Turma e a Corte Especial, a qual deverá ser demonstrada nos moldes
do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ.
, o acórdão ora embargado proferido pela eg.
Na hipótese em apreço
Terceira Turma concluiu pela incidência da
porque "
Súmula no 284/STF
o recurso
especial possui natureza vinculada, exigindo, para o seu cabimento, a imprescindível
demonstração do recorrente, de forma clara e precisa, dos dispositivos apontados
como malferidos pela decisão recorrida juntamente com argumentos suficientes à
exata compreensão da controvérsia estabelecida, sob pena de inadmissão."
Nesse contexto, conforme entendimento desta Corte Superior de Justiça,
são
embargos de divergência quando o acórdão embargado não
incabíveis
ultrapassou, de fato, o juízo de admissibilidade, e os julgados paradigmas relevam
exame meritório da questão controvertida, inexistindo, por essa razão, a indispensável
semelhança fático processual entre os arestos confrontados.
Nesse sentido, confiram-se: AgRg nos ER Esp 1.459.396/MG, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, Corte Especial, j.
, D Je
; AgInt nos ER Esp
7/6/2017
14/6/2017
1.280.051/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Segunda Seção, j.
, D Je
13/12/2017
; AgInt nos ER Esp 1.377.677/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
6/3/2018
Segunda Seção, j.
, D Je
.
24/5/2017
20/6/2017
Com efeito, as razões dos embargos de divergência ora apreciadas revelam
o intuito de reapreciação da causa, o que não se admite na espécie de recurso
manejado, sendo inviável rediscutir matéria fática consolidada pelas instâncias
ordinárias.
Do exposto
provimento ao agravo interno.
2.
, nega-se
É o voto.
Documento eletrônico VDA51203688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 07/10/2025 23:56:34
Código de Controle do Documento: 5bff1889-d39e-4f15-af5f-ab479933b36c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EAREsp 2.537.105 / DF
Número Registro: 2023/0426182-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07148853720228070001 7148853720228070001
Sessão Virtual de
a
08/10/2025
14/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : HÉLIO TRAJANO DE MORAIS
ADVOGADO
: HÉLIO TRAJANO DE MORAIS (EM CAUSA PRÓPRIA) - GO009645
EMBARGADO : JOCAN COELHO DE MORAES - ESPÓLIO
REPR. POR
: JOELMA PAIVA DE NOVAES - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: THIAGO DE LIMA VAZ VIEIRA - DF041982
ALINE PORTELA BANDEIRA - DF043531
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HÉLIO TRAJANO DE MORAIS
ADVOGADO
: HÉLIO TRAJANO DE MORAIS (EM CAUSA PRÓPRIA) - GO009645
AGRAVADO
: JOCAN COELHO DE MORAES - ESPÓLIO
REPR. POR
: JOELMA PAIVA DE NOVAES - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : THIAGO DE LIMA VAZ VIEIRA - DF041982
ALINE PORTELA BANDEIRA - DF043531
TERMO
Documento eletrônico VDA51418736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/10/2025 00:41:27
Código de Controle do Documento: b0017601-146a-47e9-af87-ca68cc000890

A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos
08/10/2025
14/10/2025
do voto do Sr. Ministro Marco Buzzi.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura
Ribeiro.

Brasília, 14 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51418736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/10/2025 00:41:27
Código de Controle do Documento: b0017601-146a-47e9-af87-ca68cc000890